Tribunal: STF
Processo: Rcl 65425
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e outras alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000305- 20.2016.5.05.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Na decisão agravada, neguei provimento ao agravo de instrumento da reclamada, por entender que a pretensão da parte demandaria o reexame de fatos e provas. Com efeito, o Tribunal de origem consignou que:



    “De início, afasta-se o argumento quanto à ausência de onerosidade e assunção dos riscos pelo empregado, em razão de ter o autor supostamente confessado o recebimento de cheques dos clientes. 



    O pagamento por meio de repasse de cheques dos clientes além de não afastar a onerosidade não implica em assunção dos riscos do negócio, bem como o fato do reclamante arcar com a confecção de seus cartões de visita. Irrelevante, portanto, que a forma do pagamento. 



    As provas produzidas nos autos somente confirma a tese da inicial. Nesse aspecto, o representante das reclamadas quando interrogado confessou: 



    [...]



    Primeiro, contrariando a tese da defesa de que o autor prestava serviço de corretagem autônomo, confirmaram que o reclamante além das vendas que realizava dava suporte a outros corretores e atuava como , o que não se enquadra nas coordenador de vendas atribuições de um corretor autônomo genuíno. 



    Ainda, confirmam que o autor era subordinado ao Gerente Comercial, não obstante informar que este último também era autônomo. 



    Declarações no mínimo contraditórias, na medida em que, trata-se de realidade incompatível a presença de subordinação entre dois prestadores autônomos, no âmbito de uma mesma estrutura gerencial. 



    Some-se não ser crível imaginar que a figura do gerente comercial e a do coordenador não integre a estrutura da empresa, o que por si só evidencia a tese indicada pelo autor. 



    Não bastasse, a testemunha indicada pela própria empresa confirma a estrutura organizacional indicada em a inicial e a relação de subordinação entre os cargos, evidenciando a ausência total de autonomia do cargo exercido pelo autor: 



    [...]



    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha indicada pelo autor, deixando clara a presença de subordinação jurídica na prestação dos serviços, além da pessoalidade, já que a testemunha controlava os serviços prestados pelo reclamante, além de ter confirmado a exclusividade da segunda reclamada:



    [...]



    Patente a existência de subordinação jurídica e pessoalidade no trabalho prestado pelo autor. Por sua vez, a reclamada não providenciou qualquer prova que evidenciasse uma possível ausência de pessoalidade ou subordinação. Ao contrário, restou comprovado que os coordenadores, cargo exercido pelo reclamante, eram subordinados ao gerente, evidenciando a total ausência de autonomia do reclamante na execução dos serviços. Prevalece, pois, o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada recorrente, bem como o deferimento das parcelas dele decorrentes”



    Como se vê, diante das provas produzidas nos autos (documental, testemunhal e depoimento do preposto), a Corte de origem concluiu pela presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego. Nesse contexto, o exame da argumentação recursal, no sentido de demonstrar o trabalho sem onerosidade e subordinação direta, demandaria a remoldura do quadro fático delineado na decisão recorrida, metodologia sabidamente vedada ao TST, nos termos da Súmula 126 desta Corte



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente